Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de majorar o valor referente à prestação de alimentos provisórios fixada em desfavor do agravado.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do recorrido em contraposição às necessidades dos recorrentes.
3. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelos agravantes, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.